Tribunal: TJSP
Processo: 0001077-34.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.